Tribunal: TJDFT
Processo: 0715912-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715912-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA Agravado: Serviço de Limpeza Urbana - SLU D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0702271-46.2022.8.07.0018, assim redigida: “(...) é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para a obtenção de dados a respeito dos bens do devedor, inclusive sobre as condições contábeis, tais como o último balanço patrimonial, não podendo transferir esse ônus ao Judiciário, sob pena de transformar o juízo em mero auxiliar dos interesses do credor, sobrecarregando indevidamente os trabalhos do cartório. A questão assumiria relevo somente se comprovada a necessidade de intervenção judicial, em hipóteses em que o credor não lograsse êxito em obter, por si, os dados pretendidos, anexando aos autos eventual negativa do órgão estatal. Nesse passo, indefiro o pedido de ID 121828611, itens 1 e 2. Assim, exauridas as possibilidades de pesquisa de bens do executado sem resultado, consigno ao exequente o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para informar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de extinção.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 35422542), em síntese, que formulou requerimento de cumprimento coletivo de sentença coletiva, em nome do sindicato ora recorrente, na posição de substituto processual de 45 (quarenta e cinco) filiados relacionados nos autos do processo de origem. Argumenta que a fase de cumprimento de sentença referida deve ser processada pelo Juízo que proferiu a sentença, por força da prevenção. Acrescenta que não deve haver o desmembramento do requerimento, alteração do polo passivo para delimitação dos credores, tampouco a redistribuição dos autos do processo de origem. Assim, conclui que é parte legítima para requerer o cumprimento de sentença em questão, independentemente de autorização dos sujeitos substituídos. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o processamento do requerimento de cumprimento de sentença em questão, sem a alteração do polo ativo da relação jurídica processual, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. O despacho referido no Id. 35475512 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para a demonstração da alegada hipossuficiência econômica ou o pagamento do valor referente ao preparo recursal. Em seguida, o recorrente promoveu a regularização do preparo recursal (Id. 35843561). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o requerimento de cumprimento de sentença proposto por sindicato, em nome de quantidade limitada de afiliados, tem natureza coletiva ou individual. Os sindicatos têm legitimação extraordinária para exercer a defesa dos direitos e interesses da respectiva categoria, independentemente de prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. Nesse sentido é a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o tema no 832 (repercussão geral), senão vejamos: “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.” A esse respeito examine-se ainda a seguinte ementa promanada de nossa Corte Constitucional: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO. LEGITIMIDADE AMPLA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os sindicatos têm legitimidade processual para atuar na defesa de todos e quaisquer direitos subjetivos individuais e coletivos dos integrantes da categoria por ele representada. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores, independente da comprovação de filiação ao sindicato na fase de conhecimento. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 751500 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 14-08-2014) (Ressalvam-se os grifos) No presente caso o SINDIRETA impetrou mandado de segurança coletivo, tendo obtido sentença favorável em benefício dos agentes públicos substituídos processualmente. O sindicato recorrente tem formulado requerimentos de cumprimento da sentença coletiva referida em nome de pequenos grupos de filiados. Na presente hipótese o recorrente pretende substituir apenas 45 (quarenta e cinco) filiados, que estão nominalmente indicados. Diante desse contexto o Juízo singular consignou que se trata de requerimento individual de cumprimento de sentença, que não deve ser distribuído ao Juízo que proferiu a sentença coletiva, mas submetido à livre distribuição em favor de uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. O recorrente, no entanto, defende que se trata aqui de requerimento coletivo de cumprimento de sentença, que deve ser necessariamente distribuído ao Juízo que proferiu a sentença coletiva. Com efeito, o sindicato tem legitimidade extraordinária para demandar em nome dos filiados, ainda que apenas em favor de parte deles. No entanto, essa legitimação tem como finalidade impedir que parte do grupo de filiados impeça a atuação do sindicato em favor de grupo diverso. Quanto ao cumprimento da sentença a delimitação do crédito a ser satisfeito apenas em relação à determinada a quantidade de sujeitos revela, em verdade, a individualização do requerimento de cumprimento de sentença. Portanto, o requerimento formulado pelo sindicato consiste, em verdade, em requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva. Caso contrário haveria violação ao princípio do Juiz natural (art. 5o, inc. LII, da Constituição Federal) por meio da individualização dos credores em conjunto com a necessária submissão do requerimento ao Juízo que proferiu a sentença coletiva. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator